Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-84.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006756-84.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAERTES MARQUES DE ARAUJO - CPF: 043.935.699-70 (RECORRIDO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO QUITADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARADA A INEXITÊNCIA DO DÉBITO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Pan S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito no valor de R$67.704,40 (sessenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta centavos) e condenando a parte reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Pretende a parte recorrente/reclamada por meio do presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Sustenta a parte recorrente/reclamada que a parte recorrida/reclamante vem realizando pagamento das prestações em atraso, de modo que a mora implica na inscrição do valor total do contrato.

5.

A parte recorrida/reclamante trouxe a alegação de que experimentou a negativação de seus dados em razão de prestação que já se encontrava quitada, tendo comprovado tanto a inscrição (Id. no 192033772), quanto o adimplemento da prestação (Id. no 192033785) que, ainda que quitada além da data de vencimento, antecedeu a data de negativação.

6.

É dos autos que a negativação dos dados da parte autora ocorreu em data de 24/maio/2023 (Id. no 192033772); contudo, o pagamento foi realizado no dia 13/maio/2023 (Id. no 192033785), isto é, quando da realização da negativação o débito já se encontrava adimplido.

7.

Demais disso, não se há de justificar a conduta da parte recorrente/reclamada pelo fato de que os pagamentos corriqueiramente acontecem intempestivamente, eis que aquele que originou a negativação objeto da demanda foi feito quando o débito não mais existia.

8.

Logo, resta impositiva a verificação da falha na prestação do serviço por parte da recorrente/reclamada, tendo a sua conduta de negativar os dados da parte autora resultado em ato ilícito caracterizador de dano moral à parte recorrida/reclamante.

9.

A circunstância dos autos encerra clara hipótese de dano moral na modalidade
in re ipsa
, isto é, que decorre do próprio fato.

10.

Assim, não tendo a parte recorrente/reclamada demonstrado nos autos qualquer circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da parte recorrida/reclamante é impositiva a declaração de inexistência do débito que, comprovadamente já se encontra liquidado.

11.

Do mesmo modo não se avizinha a possibilidade de redução do montante estabelecido a título de danos morais, porquanto suficientemente embasada a análise dos requisitos para a fixação da indenização por danos morais.

12.

Vale reportar que o valor fixado não implica em hipótese caracterizadora do enriquecimento sem causa da parte agredida, bem assim se mostra suficiente para aplicar sua finalidade pedagógica à parte agressora, não se afastando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

13.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024